Tribunal: TJBA
Processo: 8007820-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
N. 8007820-47.2022.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGANTE: EDENILSON DOS SANTOS

ADVOGADA: PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADA/EMBARGADA: ITAPEVA XI – MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

ADVOGADO: PAULO EDUARDO PRADO

ACÓRDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Edenilson dos Santos, contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, reconhecendo a pertinência da dívida cobrada e a legitimidade da inscrição em cadastro de restrição ao crédito. O
E
mbargante sustenta a existência de contradição no julgado, argumentando que a ausência de contrato nos autos impediria o reconhecimento da validade contratual e, consequentemente, da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se há contradição no acórdão
atacado
, em razão da alegada inexistência de contrato nos
fólios
, de modo a justificar a revisão da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis, apenas, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A contradição ocorre quando há incongruência lógica entre os fundamentos e a conclusão da decisão, o que não se
constata
no caso concreto, pois o acórdão
hostilizado
fundamentou-se em outros elementos probatórios, como telas sistêmicas e faturas, para reconhecer a validade contratual.

5. A jurisprudência é pacífica, no sentido de que a ausência de contrato físico não impede o reconhecimento da relação jurídica, quando há outros elementos suficientes para demonstrar a existência da contratação e da dívida.

6. O
E
mbargante, ao buscar a modificação do julgado sob o pretexto de contradição, pretende, na verdade, a rediscussão de matéria já analisada, extrapolando os limites dos Embargos de Declaração.

7. A
o
posição de
aclaratórios
com propósito meramente protelatório, pode ensejar a aplicação de multa, nos termos dos arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de Declaração rejeitados.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 81, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no Resp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 8007820-47.2022.8.05.0001
,
figurando
como Embargante

EDENILSON DOS SANTOS
,

sendo

Embargad
a

ITAPEVA XI – MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.